Tribunal: TJDFT
Processo: 0718932-68.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. apelação. Ameaça. Contexto de violência doméstica. Impossibilidade de absolvição por insuficiência de provas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 147, § 1o, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006.
II. Questão em discussão
2. Analisar se há provas suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir
3. Nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, é conferida especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios e inexiste contraprova capaz de desacreditá-la.
4. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficiente para corroborar a formação do convencimento do julgador – principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos e não apontado elemento concreto apto a invalidá-lo.
5. A negativa de autoria, quando isolada, não é capaz de afastar a conclusão extraída do conjunto probatório dos autos.
6. Sendo a palavra da vítima firme e coerente, tanto na fase de investigação quanto em juízo, e estando amparada em outras elementos, considera-se devidamente comprovado o crime de ameaça. Incabível, portanto, a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, § 1o; CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1923919, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 19/9/2024; TJDFT, Acórdão 1841763, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 04/04/2024; TJDFT, Acórdão 1976488, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 06/03/2025.